Tribunal: CARF
Processo: 10909.005435/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.005435/2007-55
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.745 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASKARNE COMÉRCIO E ARMAZÉNS GERAIS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/07/2007
DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO EDUCACIONAL, DE PROGRAMA DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
E
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
E
ODONTOLÓGICA A EMPREGADOS COM DETERMINADO TEMPO DE
VÍNCULO COM A EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE IGUALDADE. NÃO
ATENDIMENTO À REGRA DE ISENÇÃO.
A cláusula que estipula um mínimo de permanência na empresa para a
percepção dos benefícios mostra-se como critério discriminatório apto a gerar
uma desigualdade entre os empregados, acarretando a vulneração da regra de
extensão dos benefícios a todos os empregados, sujeitando o pagamento de tais
benefícios à incidência das contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz (relatora), João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Maurício Nogueira Righetti..
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.005435/2007-55
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.745 - CSRF/2a Turma
Processo no 10909.005435/2007-55

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2301-002.684, proferido pela 1aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 17 de abril de 2012, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
481:
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. APLICAÇÃO AO ASPECTO DO
FATO GERADOR MUTILADO E NÃO AOS REQUISITOS PARA DESFRUTE DO
BENEFÍCIO.
BOLSA
AUXÍLIO
EDUCAÇÃO,
CONVÊNIO
SAÚDE
E
PREVIDÊNCIA PRIVADA..
A interpretação restritiva para as normas isencionais exigida pelo art. 111 do CTN diz
respeito ao aspecto do fato gerador mutilado e não aos requisitos para desfrute do
benefício. As eventuais condições de isenção não devem se submeter à uma restrição
excessivamente rigorosa advinda da literalidade da norma sob pena de negarmos a
finalidade do dispositivo. Se a norma isencional exige que o benefício seja oferecido a
todos os empregados, uma exigência de um tempo mínimo na empresa guarda relação
lógica com a finalidade do benefício fiscal no que se refere à bolsa auxílio educação, ao
convênio saúde e ao pagamento de previdência privada, não sendo esta uma motivação
adequada para o afastamento da isenção. Havendo provas do cumprimento de outros
requisitos, a isenção deve ser reconhecida.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 504 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 552 e seguintes, para rediscutir a matéria isenção - requisitos -
prazo de carência.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) de acordo com o previsto no art. 28 da Lei n ° 8.212/91, para o segurado empregado
entende‐se por salário‐de‐contribuição a totalidade dos rendimentos destinados a
retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os ganhos habituais sob a forma de
utilidades;
b) porém, existem parcelas que, apesar de estarem no campo de incidência, não se
sujeitam às contribuições previdenciárias, seja por sua natureza indenizatória ou
assistencial, tais verbas estão arroladas no art. 28, § 9o da Lei n ° 8.212/1991;
c) conforme disposto nas alíneas “p”, “q” e “t”, do § 9o, do art. 28, da Lei no
8.212/91, o legislador ordinário expressamente excluiu do salário‐de‐contribuição os
valores relativos a planos educacionais, assistência prestada por serviço médico ou
odontológico e programas de previdência complementar. Porém, elencou alguns
requisitos a serem cumpridos para que os valores pagos esse título não sejam
considerados salário‐de‐contribuição. Dentre esses requisitos, consta a condição de os
benefícios serem estendidos a todos os empregados e dirigentes. Requisito esse não
cumprido, em nenhuma das hipóteses aventadas, pelo contribuinte;
d) os funcionários tem direito aos benefícios somente após completarem um período de
carência de 6 meses, no caso da bolsa auxílio educação; 120 dias para o caso de
convênio saúde e 90 dias na hipótese do programa de previdência complementar;
e) especificamente em relação ao plano de previdência, foi acostado aos autos o
documento intitulado Instrução de Trabalho, fls. 211/219, o qual define os critérios e
diretrizes do plano de previdência privada. Da análise do citado documento,
constata‐se, à fl. 213, no item 5, denominado “ADESÃO E ALTERAÇÃO” que a
empresa se utiliza de critérios de carência para a adesão, de forma que o plano não se
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.745 - CSRF/2a Turma
Processo no 10909.005435/2007-55

configura como extensivo a todos os segurados empregados e dirigentes. Do citado
documento, extrai‐se que todos os participantes, após 90 dias de admissão na
patrocinadora (Braskarne), cujo salário atingir o valor superior a 10 UR, serão incluídos
automaticamente no plano. O mesmo período de carência, 90 dias, se aplica para o
funcionário com salário inferior a 10 UR, sendo que a adesão deverá ser solicitada após
completar este período;
f) contata‐se que se o funcionário não cumprir o prazo de carência, pelos critérios
estabelecidos pelo empregador, este não tem direito ao benefício;
g) vislumbra‐se claramente dois tipos de empregados e dirigentes: os que já cumpriram
o prazo de carência e tem direito aos referidos benefícios e os que não cumpriram o
prazo de carência e não tem direito;
h) a imposição de um prazo de carência significa restringir e beneficiar uma parcela de
empregados e dirigentes da empresa; ou seja, resta caracterizado que os benefícios
relativos à bolsa auxílio‐educação, convênio saúde e o plano de previdência privada não
estão disponíveis para todos;
i) conclui‐se que realmente existe uma discriminação direta entre os trabalhadores, não
prevista na lei. Discriminação esta, que impossibilita o acesso de todos os empregados e
dirigentes aos benefícios. Pelas regras impostas pelo empregador, um empregado que se
retirar da empresa antes do prazo de 6 meses, não terá direito a receber o benefício
relativo à bolsa auxílio educação. Já no caso do convênio saúde, se o trabalhador for
demitido antes de completar os 120 dias também não terá direito ao plano conveniado
pela empresa. Idêntico raciocínio cabe quanto ao plano de previdência complementar,
que, no caso, tem como prazo de carência 90 dias;
j) tem‐se como inequívoco o fato de que os referidos benefícios não estavam
disponíveis para todos os empregados e dirigentes da empresa. Como conseqüência, os
valores pagos pela empresa relativos aos mesmos não podem ser excluídos do
salário‐de‐contribuição, posto que não existe previsão legal para este procedimento;
k) onde o legislador não dispôs de forma expressa, não pode o aplicador da lei estender
a interpretação, sob pena de violar‐se os princípios da reserva legal e da isonomia;
l) convém registrar que a Lei n ° 10.243/01 alterou a CLT, mas não interferiu na
legislação previdenciária, pois esta é específica. O art. 458 da CLT refere‐se ao salário
para efeitos trabalhistas, para incidência de contribuições previdenciárias há o conceito
de salário‐de‐contribuição, com definição própria e possuindo parcelas integrantes e
não integrantes;
m) não havendo dispensa legal para incidência de contribuições previdenciárias sobre
tais verbas (bolsa auxílio‐educação, convênio saúde e plano de previdência privada), no
período objeto do presente lançamento, deve persistir o lançamento.
Intimada, a sucessora da Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa
das fls. 573 e seguintes:
a) ora Recorrida, à época dos fatos fiscalizados, estipulava período de carência de três a
seis meses para gozo do benefício de auxílio educação e um período de carência de
noventa a cento e vinte dias para usufruto do convênio saúde;
b) relativamente à previdência privada (SEARAPREV), a Recorrida, à época dos fatos,
estipulava período de carência de 90 dias para gozo do benefício e estipulava um valor
parâmetro de remuneração (10 UR’s – unidades de referência), de forma que quem
recebesse remuneração acima do valor parâmetro era incluído automaticamente no
plano após 90 dias;
c) é incontestável que não podem prevalecer as assertivas constantes no recurso especial
fazendário;
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.745 - CSRF/2a Turma
Processo no 10909.005435/2007-55

d) resta inequívoco que as verbas destinadas à bolsa auxílio-educação, convênio saúde e
previdência privada não devem compor a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, desde que todos tenham acesso aos programas das empresas;
e) em relação ao aspecto temporal, a faculdade de acesso a todos não é incompatível
com a previsão de carência ou requisito temporal para a fruição do benefício (retorno de
investimento), desde que não importe em exclusão discriminatória de determinada
categoria ou segmento de trabalhadores;
f) os critérios estabelecidos pela empresa não excluem qualquer funcionário do
benefício, apenas condiciona, com base em critérios razoáveis, o acesso a tais vantagens
à satisfação de determinados requisitos.
g) a carência exigida não veda o acesso de todos os funcionários de forma
discriminatória ou sem razoabilidade, como faz crer a Procuradoria da Fazenda
Nacional. Tal sistema é amplamente utilizado, inclusive pela Administração Pública,
para a concessão de benefícios aos funcionários e se justifica para que o colaborador
estabeleça um vínculo mais estável com a empresa, que tem mais garantias do retorno
do curso financeiro que o benefício lhe acarreta;
h) todos os trabalhadores podem ter acesso aos benefícios, como exige a Lei, estando
assim satisfeita a condição exigida;
i) mesmo período de carência é aplicado para todos os funcionários, sem qualquer
exceção, de forma que todos que pleiteiem bolsas para Ensino Fundamental devem ter,
ao menos, 3 meses de empresa e todos que o façam para cursos de Ensino Médio,
Técnico e Pós-Graduação deverão ter, ao menos, 6 meses de empresa
j) como condição para se beneficiarem do Convênio Saúde, todos os funcionários
devem observar, indistintamente, o prazo mínimo de 90 dias e máximo de 120 dias;
para seus dependentes o prazo máximo é de 180 dias
k) pergunta-se: onde estaria a distinção de tratamento suscitada pela Procuradoria da
Fazenda Nacional em seu Recurso Especial, se todos os funcionários se submetem às
mesmas regras?
l) o auxílio-educação e a assistência médica, embora contenham valor econômico,
constituem como investimento na qualificação e saúde de empregados, não podendo ser
considerado salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando,
desse modo, a remuneração do trabalho, ou seja, não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias;
m) em relação à previdência privada tem o único fim é proteger o equilíbrio das
relações da Recorrida com seus funcionários, não significa jamais que a empresa teria
deixado de disponibilizar seu plano para todos os empregados;
n) não se pode confundir o oferecimento do plano, que no caso da empresa se dá de
forma universal, com sua forma de financiamento. Ora, a lei não faz qualquer exigência
de que além da empresa, todos os funcionários também devam contribuir para o
financiamento do plano;
o) a lei não determina iguais condições de contribuição, mas apenas que todos tenham
acesso ao plano, o que claramente ocorre no caso da Recorrida;
p) apelo especial manejado pela Fazenda Nacional dever ser desprovido, uma vez que
não integram o Salário de Contribuição os valores pagos aos segurados referentes ao
auxílio educação, previdência privada e convênio saúde.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.745 - CSRF/2a Turma
Processo no 10909.005435/2007-55

Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme narrado, a Recorrente pugna pela reforma do acórdão a quo, pois
conforme disposto nas alíneas “p”, “q” e “t”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/91, o
legislador ordinário expressamente excluiu do salário‐de‐contribuição os valores relativos a
planos educacionais, assistência prestada por serviço médico ou odontológico e programas
de previdência complementar. Porém, elencou alguns requisitos a serem cumpridos para que
os valores pagos esse título não sejam considerados salário‐de‐contribuição. Dentre esses
requisitos, consta a condição de os benefícios serem estendidos a todos os empregados e
dirigentes. Requisito esse não cumprido, em nenhuma das hipóteses aventadas, pelo
contribuinte.
Acrescenta a Procuradoria que os funcionários têm direito aos benefícios somente
após completarem um período de carência de 6 meses, no caso da bolsa auxílio educação; 120
dias para o caso de convênio saúde e 90 dias na hipótese do programa de previdência
complementar.
Assim, para a Recorrente, a imposição de um prazo de carência significa restringir
e beneficiar uma parcela de empregados e dirigentes da empresa; ou seja, resta caracterizado que
os benefícios relativos à bolsa auxílio‐educação, convênio saúde e o plano de previdência
privada não estão disponíveis para todos.
Por consequência dos argumentos expostos, argui a Fazenda a incidência das
contribuições sociais previdenciárias sobre os valores pagos aos segurados referentes ao auxílio
educação, previdência privada e convênio saúde, uma vez que integram o Salário de
Contribuição.
Em sede de contrarrazões, a Recorrida, por outro lado, aduz que os critérios
estabelecidos pela empresa não excluem qualquer funcionário do benefício, apenas condiciona,
com base em critérios razoáveis, o acesso a tais vantagens à satisfação de determinados
requisitos.
Ademais, a carência exigida não veda o acesso de todos os funcionários de forma
discriminatória ou sem razoabilidade, como faz crer a Procuradoria da Fazenda Nacional. Tal
sistema é amplamente utilizado, inclusive pela Administração Pública, para a concessão de
benefícios aos funcionários e se justifica para que o colaborador estabeleça um vínculo mais
estável com a empresa, que tem mais garantias do retorno do curso financeiro que o benefício lhe
acarreta.
Assim, consoante a Recorrida, todos os trabalhadores podem ter acesso aos
benefícios, como exige a Lei, estando assim satisfeita a condição exigida, pois mesmo período de
carência é aplicado para todos os funcionários, sem qualquer exceção. Portanto, pergunta-se:
onde estaria a distinção de tratamento suscitada pela Procuradoria da Fazenda Nacional em
seu Recurso Especial, se todos os funcionários se submetem às mesmas regras?
Desse modo, o apelo especial manejado pela Fazenda Nacional dever ser
desprovido, uma vez que não integram o Salário de Contribuição os valores pagos aos segurados
referentes ao auxílio educação, previdência privada e convênio saúde.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.745 - CSRF/2a Turma
Processo no 10909.005435/2007-55

Portanto, a controvérsia posta para apreciação do Colegiado cinge-se ao requisito
da extensão dos benefícios a todos. Insta perquirir se a implementação de prazo de carência
para o gozo do direito aos benefícios; na forma de planos educacionais, assistência prestada
por serviço médico ou odontológico e programas de previdência complementar; afasta ou
não a qualidade da extensão a todos os empregados.
Esse Colegiado já se debruçou, em diversas oportunidades, sobre situações
semelhantes à presente, nas quais, em regra, há divergência de posicionamentos entre os
Conselheiros, restando, por vezes, mantidos ao lançamentos, por voto de qualidade, como na
ocasião do julgamento que ensejou o Acórdão n.o 9202-008.339, de 20 de novembro de 2019.
Nesse cenário, tenho perfilhado entendimento no sentido de que a existência de
prazos de carências ou outras condições impostas a todos os empregados que se encontrem em
situações idênticas não afastam a aplicação do disposto nas alíneas “p”, “q” e “t” do § 9o
do art. 28, da Lei no 8.212/91.
Assim, entendo que as cláusulas que estipulam um período de carência para a
percepção dos benefícios, por ter caráter objetivo, não se mostram como critérios
discriminatórios aptos a gerar uma desigualdade entre os empregados, considerando a igualdade
material, pois todos os empregados que permanecerem pelo prazo estipulado podem gozar dos
benefícios.
Desse modo, entendo que não há como aferir a aplicação do regramento legal
acerca da isenção em exame apenas na vertente de uma igualdade formal, pois há situações
materialmente isonômicas na oferta dos planos educacionais, da assistência prestada por
serviço médico ou odontológico e dos programas de previdência complementar, o que não
vulnera o requisito legal de extensão a todos os empregados e dirigentes.
Acerca do tema, o acórdão recorrido assim dispôs:
A fiscalização entendeu que exigir um prazo de seis meses na empresa para
disponibilizar o benefício bolsa auxílio educação violava a norma isencional, porém,
como vimos, nossa interpretação nos conduz para conclusão diversa. O requisito
temporal razoável não representa discrímen vedado pela norma isencional.
Assim sendo, tais pagamentos desfrutam da isenção e devem ser excluídos da base de
cálculo dos tributos em questão.
Tudo o que dissemos para a bolsa auxílio educação pode ser aplicado ao convênio
saúde, tendo em vista que o requisito para desfrutar da isenção do art. 28, §9o, alínea “q”
é similar, ou seja, referida isenção tem como requisito: “a cobertura abranja a totalidade
dos empregados e dirigentes da empresa”. Também nessa hipótese, a exigência de 120
dias na empresa não se revela ilógica ou discriminatória. Logo, tais pagamentos
desfrutam da isenção e devem ser excluídos da base de cálculo dos tributos em questão.
(...).
De forma similar ao que fizemos em relação ao auxílio educação e ao convênio saúde,
não consideramos que a carência na empresa de 90 dias seja requisito que afasta a
isenção. Há elementos nos autos que demonstram que o benefício é acessível a todos os
empregados. Trecho do Acórdão a quo, referindo-se a documento de fls. 213, corrobora
tal conclusão:
(...) extrai-se que todos os participantes, após 90 dias de admissão na patrocinadora
(Braskarne), cujo salário atingir o valor superior a 10 UR, serão incluídos
automaticamente no plano. O mesmo período de carência, 90 dias, se aplica para o
funcionário com salário inferior a 10 UR, sendo que a adesão deverá ser solicitada após
completar este período.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.745 - CSRF/2a Turma
Processo no 10909.005435/2007-55

Assim, votamos por afastar essa parte do lançamento., tendo em vista que cumpre o
requisito para desfrutar da isenção.
Considerando
os
fundamentos
mencionados
anteriormente,
bem
como
considerando o teor do acórdão recorrido, entendo pela manutenção da decisão a quo.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Redator designado
Não obstante os substanciosos argumentos da ilustre Relatora, deles ouso dissentir
no que concerne à isenção da contribuição previdenciária sobre os pagamentos a título de planos
educacionais, da assistência prestada por serviço médico ou odontológico e dos programas de
previdência complementar não extensíveis a todos os trabalhadores, independentemente do
"tempo de casa".
Isto porque, as alíneas “p”, "q" e "t" do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91, com a
redação dada à época dos fatos geradores, estipulavam que tais auxílios deveriam ser extensíveis
a todos os empregados e dirigentes da empresa.
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da
CLT;
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;
Nesse tema, entendeu a Relatora que a não extensão dos benefícios àqueles que
ainda não completaram determinado tempo de trabalho na empresa, por ter caráter objetivo, não
se mostrariam como critérios discriminatórios aptos a gerar uma desigualdade entre os
empregados, considerando a igualdade material, pois todos os empregados que permanecerem
pelo prazo estipulado poderiam gozar dos benefícios.
Noticia a Procuradoria que os funcionários têm direito aos benefícios somente
após completarem um período de carência de 6 meses, no caso da bolsa auxílio educação; 120
dias para o caso de convênio saúde e 90 dias na hipótese do programa de previdência
complementar.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.745 - CSRF/2a Turma
Processo no 10909.005435/2007-55

Há de se admitir que se analisada a situação dos empregados como se fosse um
"filme" na empresa e partindo-se da premissa de que as regras eram as mesmas desde a sua
criação ou desde a vigência dos dispositivos legais e que nenhum empregado teria sido
desligado antes de o término do prazo mínimo, poder-se-ia chegar à conclusão que todos eles,
em um dado momento, não fizeram jus ao benefício e que, assim sendo, haveria uma igualdade
material histórica ao longo de determinado período de tempo.
Ocorre que, como é cediço, a legislação tributária deve ser aplicada à data do fato
gerador, mensurado/agrupados em determinado espaço de tempo, que, in casu, é mensal. Logo, a
condição exigida na norma de não incidência deve ser aferida à época do fato gerador, tomando
o conjunto do empregados e dirigentes da empresa.
Com isso, as situações que envolvem os empregados devem ser consideradas
como se uma fotografia fosse e não como um filme.
Pondo desta forma, parece-me inegável que a regra ajustada acaba
potencializando, em determinada competência, a não extensão do benefício a todos os
empregados e dirigentes da empresa, o que não deve ser relativizada com a eventual afirmação
de que "todos que permanecem pelo prazo estipulado gozariam do benefício". As regras
poderiam, no máximo, presumir uma igualdade material, caso nenhum dos trabalhadores fosse
ou tivesse sido demitido antes de o término do prazo de carência e desde que tais regras tivessem
sido as mesmas desde o início, como dito acima.
Guardadas as devidas proporções e mutatis mutandi, equivaleria a afirmar que em
determinada empresa (hipotética), onde, nos mesmos cargos, os homens recebem o dobro do que
recebem as mulheres não haveria discriminação, na medida em que todas as mulheres
receberiam a metade do que recebem os homens.
Evidentemente, a hipótese acima contém um ingrediente invariável no tempo (se
homem ou se mulher), diferentemente do caso dos autos, mas bem traduz o equívoco em se
segmentar determinado universo, seja lá qual for o critério adotado, como pretexto de
demonstrar, a todo custo, uma igualdade exigida pela lei, quando na realidade está nas mãos da
empresa a manipulação dessa condição, o que não me afigura atender aos anseios das normas
acima citadas.
Nesse mesmo sentido é o Acórdão no 2401-002.710, de 16/10/2012, da lavra do
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e que ora adoto e agrego às minhas razões
de decidir, que muito embora trate de carência em função do período de experiência do
contratado e da verba excetuada pela alínea “t” do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91, bem assenta
a necessidade de que ela seja estendida à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa:
Destarte, inobstante o argumento da contribuinte, de que aludidas verbas eram
extensivas a todos os funcionários efetivos da empresa, após completarem período de
carência, sensibilizar este Relator, não vislumbramos ainda amparo legal para acolher o
pleito da contribuinte.
Melhor elucidando, mesmo que se reconheça certa plausibilidade na concessão de
referidas verbas somente aos funcionários e/ou diretores, após a sua “efetivação” por
decurso de certo limite temporal, objetivando minimizar perdas em razão de benefícios
a trabalhadores que não venham a ser incluídos no quadro de empregados efetivos da
empresa, não conseguimos afastar os pressupostos legais que regulam o tema, os quais
não trazem essa distinção, sobretudo em face da necessidade de interpretação literal da
legislação de regência.
Mais a mais, consoante restou muito bem assentado pela ilustre Conselheira Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, nos autos do processo administrativo n°
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.745 - CSRF/2a Turma
Processo no 10909.005435/2007-55

35434.000858/200571, a contratação em caráter de experiência não afasta os direitos
trabalhistas dos empregados, desde o primeiro dia de serviço, o que reforça a tese da
ausência de distinção entre os funcionários “efetivos” e os que se encontram sob
contrato de experiência, senão vejamos:
“[...]
O contrato de experiência respaldado no art. 445, §2° da CLT, nada mais é do que uma
possibilidade de o empregador "testar" o empregado antes que o mesmo torne-se
empregado por prazo indeterminado. OU seja, desde o primeiro dia em que está
trabalhando na condição de empregado contratado por experiência o empregado faz
jus a TODOS os direitos trabalhistas, por exemplo: Férias, 13° salário, FGTS etc.. Os
únicos direitos que acabam sendo inviabilizados são o aviso prévio e a indenização de
40% do FGTS, mas, não por se tratar de contratação por experiência, mas porque não
encontram-se presentes os requisitos da dispensa imotivada. Portanto, qualquer
empregado desde o 1° dia, é considerado empregado e como tal faz jus a direitos
trabalhistas. A exclusão dos empregados até 60 dias de vinculo, restringe o acesso à
previdência complementar e portanto, descumprido o preceito legal que afastaria a
natureza salarial. [...]”
E, se no âmbito trabalhista (direito privado) não existe distinção de direitos dos
empregados em experiência daqueles “efetivos”, não pode a legislação previdenciária
adentrar a tais conceitos do direito privado de maneira a estabelecer aludida distinção
para efeito de concessão de benefícios aos empregados, limitando-os aos “efetivos”, em
total afronta aos dispositivos legais que contemplam a matéria, seja trabalhista ou
previdenciária.
Extrai-se daí que a disposição contida no artigo 28, § 9°, alínea “t”, da Lei n° 8.212/91,
ao exigir a extensividade das verbas em comento a todos funcionários da empresa,
representa à observância aos preceitos do direito trabalhista, o qual não traz distinção
entre os segurados empregados em “regime de experiência” ou já contratados
definitivamente, conferindo direitos iguais e, por conseguinte, benefícios idênticos
àqueles, independentemente do lapso temporal da contratação.
Nessa perspectiva e à luz do que dispõe o artigo 111 do CTN, VOTO por DAR
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital